Tribunal: TJES
Processo: 5043110-87.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043110-87.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATRIO HOTEIS S.A.
RECORRIDO: LARISSA NUNES SALDANHA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5043110-87.2023.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ATRIO HOTEIS S.A.

RECORRIDOS
: LARISSA NUNES SALDANHA, MM TURISMO & VIAGENS S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO UNILATERAL DE HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.

Em apartada síntese, a Autora em sua inicial narra que havia contratado os serviços de hospedagem das Requeridas para realização de prova na cidade do Rio de Janeiro, mas que foi surpreendida com o cancelamento repentino da reserva ao chegar ao hotel, o que gerou transtornos e a necessidade de buscar outra acomodação de forma emergencial.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos autorais. Inconformada, a 2ª ré (ATRIO HOTEIS S.A.) interpôs recurso inominado com o intuito de desafiar a r. sentença.

.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela 2ª ré (ATRIO HOTEIS S.A) consistem: (i) na alegação de ilegitimidade passiva; (ii) na alegação de inexistência do dever de indenizar pelo cancelamento da reserva; (iii) na inexistência de responsabilidade com relação ao cancelamento da hospedagem; (iv) sucessivamente em verificar a razoabilidade e proporcionalidade no
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. PRELIMINAR

4. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva reiterada pela 2ª ré (ATRIO HOTEIS S.A) em recurso inominado, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor a recorrente integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, vez que a Recorrente utilizou a plataforma da 1ª ré (MM TURISMO & VIAGENS S.A) para projeção e comercialização de seus serviços de hospedagem.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. No mérito, compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo magistrado de primeiro grau. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

6. Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a Autora logrou êxito em comprovar a aquisição da reserva indevidamente cancelada, a confirmação prévia dela junto as Requeridas, e que não deu causa ao cancelamento, tendo inclusive, buscado resolver de forma administrativa sem êxito, portanto, não é justo que suporte tal prejuízo.

7. Nesse sentido, não restam dúvidas quanto à efetiva responsabilidade da Recorrente em relação aos prejuízos experimentados pela consumidora na hipótese, haja vista que diante do cancelamento da reserva não ofertou qualquer alternativa (seja de reembolso, seja de reacomodação) para minimizar os transtornos narrados
in casu
.

8. Nesse particular, vale lembrar que a Recorrente compõe a cadeia de fornecimento do serviço, respondendo, portanto, solidariamente com as demais parceiras comerciais pelos eventuais danos causados aos clientes.

9. Diante de todo o exposto, a situação dos autos não pode ser tida como mero dissabor do cotidiano, de modo que resta configurada lesão indenizável extrapatrimonial, pois a autora foi privada de sua hospedagem às vésperas de um evento importante (realização de uma prova), o que gerou angústia e necessidade de realocação emergencial.

10. Ademais, irretocável o
decisum
objurgado, no que se refere à compensação por danos morais, cujo montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

V. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)